Tribunal: STF
Processo: Rcl 94856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ISSAA-Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia em face de acórdão proferido pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Marabá-PA (Processo 0000044- 65.2026.5.08.0129), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 7.222-MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante original, Cláudio Júnior Carvalho, ajuizou reclamação trabalhista em face do ora Reclamante ISSAA, pleiteando, entre outros pedidos, o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho E O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.434/2022. 
Na sentença proferida no dia 06/05/2026, a autoridade de 1º Grau da 8ª Região, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a natureza jurídica salarial ampla ao "complemento do piso da enfermagem". 
A Magistrada determinou que referida verba fosse integrada à remuneração do trabalhador para todos os fins de direito, gerando reflexos em aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, FGTS e multa de 40%. O valor total da condenação foi arbitrado em R$ 199.955,46 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).  
[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.222, foi categórico ao definir que a implementação do piso salarial da enfermagem não é um reajuste salarial automático a ser suportado pelas entidades privadas e filantrópicas sem a devida contrapartida orçamentária. O voto condutor do Ministro Roberto Barroso estabeleceu premissas que foram ignoradas pela sentença da 4ª Vara do Trabalho de Marabá.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de total PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão reclamada, no ponto em que reconheceu natureza salarial e reflexos ao complemento do piso da enfermagem, determinando que o juízo de origem profira nova decisão em estrita observância aos termos fixados por este STF na ADI 7.222.”

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os parâmetros de confronto apontados, invoca-se o decidido pela CORTE nos autos da ADI 7.222-MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, cujo acórdão restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 
1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.
2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.
3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.
4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.
5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.
6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:
(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.
9. Decisão referendada.” 

Ao julgar os Embargos de Declaração, esta CORTE acolheu parcialmente o pedido para esclarecer, dentre outros pontos, que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”. Neste sentido, extrai-se da ementa do julgado:

“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 
1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”
(ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, DJe de 25/03/2024.)

Com razão a parte reclamante.
No caso concreto, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Marabá-PA incluiu o complemento, instituído para atingir o piso salarial nacional da enfermagem, na base de cálculo das demais verbas contratuais (eDoc. 6, fl.16), sob os seguintes fundamentos:

“O autor alega que, além do salário de R$3.700,00 registrado em sua CTPS, recebia, “por fora”, em sua conta bancária, o valor de R$1.700,00. 
Com esteio no exposto, requer a integração do valor pago por fora ao seu salário, com os correspondentes reflexos nas demais parcelas contratuais. 
A reclamada, em defesa, argumenta que o montante mencionado pelo reclamante corresponde ao complemento do Piso Nacional da Enfermagem, instituído pela Lei n. 14.434/2022 e não decorre de liberalidade da reclamada, assim como não é fixo ou garantido.
[...]
Diante do efeito expansivo circular do salário, a importância deve integrar a base de cálculo das demais parcelas trabalhistas, a exemplo das férias mais um terço, décimo terceiro, adicionais, FGTS e outras. 
Em virtude do princípio da primazia da realidade, que sobreleva o contrato realidade em detrimento de ajustes formais, bem como diante do efeito expansivo circular dos salários, em caso de comprovação do pagamento de valores salariais, ainda que sob rubrica diversa, impõe-se a integração para fins de reflexos nas demais verbas trabalhistas (arts.2º, 3º e 9º, da CLT, art.4º, “b”, da Recomendação 198, da OIT). 
[...]
Ao analisar a Lei n. 14.434/2022, suscitada pela reclamada, observa-se que esta altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso  salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.
 Não há dúvidas, portanto, que a contraprestação devida aos trabalhadores abrangidos pelo supramencionado dispositivo legal possui natureza salarial e, por conseguinte, deve integrar a base de cálculo para apuração das demais verbas contratuais.” (eDoc. 6, fls. 15/16)

Como se vê, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Marabá-PA incluiu o complemento criado exclusivamente para atingir o piso salarial nacional da enfermagem na base de cálculo das verbas recebidas pela parte ora Beneficiária.
Desse modo, o Juízo de origem violou a determinação constante no paradigma de controle de que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”
Em sentido semelhante, compreendeu o Min. FLÁVIO DINO no julgamento da RCL 87.740, DJe de 26/11/2026, ao afirmar que:

“O acórdão reclamado requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores.
A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional.
Ademais, na ADI 7.222, o STF também salientou que os recursos extraordinários da União destinam-se exclusivamente a complementar o piso. Quando o Judiciário determina que tal verba integre a base das vantagens custeadas pelo Tesouro estadual, transferese despesa permanente ao ente subnacional, o que é resultado incompatível com a própria estrutura de financiamento delineada na decisão do STF.”

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos pelo Tribunal de origem (Processo 0000044-65.2026.5.08.0129), devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.222-MC-Ref-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente